Tribunal: STF
Processo: HC 238972
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegação de nulidade. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus em favor de José Moreno de Melo contra decisão monocrática do Relator do HC 876.214/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 3, fls. 235-236/315).



    O paciente foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) (evento 3, fl. 248).



     



    No presente writ, o Impetrante sustenta indevida a certificação do trânsito em julgado da ação penal na origem, porquanto firmado o termo recursal final em dia não útil. Alega prejuízo à Defesa, uma vez obstada a interposição dos recursos excepcionais no sistema digital da segunda instância após a certificação do trânsito. Requer, em medida liminar, aguardar o julgamento do presente writ em liberdade. No mérito, pugna pela devolução do prazo recursal para interposição dos recursos excepcionais.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator:



    “(...).



   A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



   Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



   Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



   Ante o exposto, indefiro a liminar. 



   Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, especialmente em virtude da decisão proferida pelo Relator do HC 876.214/STJ, em pedido de reconsideração, assentada nos seguintes termos (evento 3, fl. 315):



    “(...).



    Não vislumbro razão para se alterar a decisão que indeferiu o pleito liminar, notadamente se considerado o teor das informações prestadas (e-STJ fl. 249): 



    Diante da informação prestada pela Serventia, de que o prazo para interposição de recurso se encerrou no dia 14 de novembro de 2023, o Relator determinou fosse certificado o trânsito em julgado na referida data, tendo em vista que, no processo penal, o prazos contam-se em dias corridos e fora ajuizado recurso em 21 de novembro de 2023, sendo sua intempestividade manifesta, ainda que se considerasse ter ocorrido o trânsito em julgado no dia seguinte ao feriado de 15 de novembro, ou seja, 16 de novembro, indeferindo o pedido liminar. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator